Tribunal: TJMT
Processo: 0009283-35.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009283-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SILVANO FIRMINO FERREIRA - CPF: 000.244.931-55 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), TERRA COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 26.770.404/0001-58 (APELADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO PROCEDENTE- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO CABÍVEL – ÔNUS SUSPENSO – REQUERIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 98, § 3o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0009283-35.2019.8.11.0055

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Silvano Firmino Ferreira
contra sentença que na Ação de Divórcio Litigioso proposta por
Valdirene Barcello Pinheiro Fernandes
em desfavor de
Enivaldo Gaspar Fernandes
, decretou o divórcio, mas deixou de condenar o requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência
em razão da Emenda Constitucional no 80/2014, que equiparou a Defensoria ao Poder Judiciário e Ministério Público, o que torna indevido o pagamento da verba.

O apelo busca, em síntese,
a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao fundamento de que o Magistrado singular deu equivocada interpretação ao §4o do artigo 134 da Constituição Federal e violação ao disposto no artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/94.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 28460519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020